Tribunal: TJDFT
Processo: 0746057-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUB-ROGAÇÃO OU APLICAÇÃO DE RECURSOS INCOMUNICÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A partir do casamento presume-se o esforço comum para aquisição de bens, inclusive economias que cada consorte possuía antes da união recebem reflexos positivos em razão do 'mutuum adjutorium' e acabam incrementadas.

2. Os casos de sub-rogação ou aplicação de recursos incomunicáveis precisam ser provados, além de que é direito do outro cônjuge saber antes da aquisição que seu quinhão será menor. Não havendo ressalva quando da aquisição, prevalece a presunção 'ope legis' de que ao casar-se sob o regime de comunhão parcial de bens o casal passa a compartilhar todos os bens adquiridos durante o casamento.

3. Sentença que determina a partilha dos bens e dívidas adquiridos pelo ex-casal de forma igualitária, 50% (cinquenta por cento) para cada um deles, confirmada.

4. Recurso improvido.